Tribunal: STF
Processo: MS 37436
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ana Paula de Oliveira Vick contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 26.384/SP.
    A impetrante narra o seguinte:
    “[...] é proprietária da pecúnia aprendida nos autos nº 1006242-18.2018.4.01.3700, conforme ordem de bloqueio em suas contas correntes (Documento nº6), e é de se destacar nesta esteira que tais valores se tratam do dinheiro encontrado em suas contas pessoais, de suas reservas para sua sobrevivência e para reserva de sua aposentadoria, além de ser a forma de custeio das faculdades de seus filhos, vez que seus rebentos se encontram em idade estudantil e a Impetrante arca sozinha com a formação dos mesmos.
    Destarte, vale aqui o destaque, inclusive com o que dos autos de origem constam, de que os valores supracitados foram adquiridos a posteriori do divórcio, conforme certidão comprobatória ora acostada (Documento nº 7), não tendo qualquer relação com seu ex-cônjuge, ou mesmo com a investigação em curso, até porque como se percebe do caderno processual sequer a Impetrante é investigada, sendo tal fato confirmado pelo relatório final de investigação, que também confirma o fato da defesa não ter conhecimento da providencia determinada pelo Juízo de Piso, na medida que também, em referido relatório não se encontra qualquer menção a tal prova, deixando indubitável o Direito Liquido Certo e exigível da impetrante na medida que não é sequer parte da investigação, como já exaustivamente demonstrado. 
    Valendo o parêntese de que, novamente, se junta a certidão do divórcio da Requerente devidamente averbado, comprovando-se que a mesma, à época dos fatos, quando dos bloqueios de suas reservas, já estava divorciada há mais de ano do seu ex-marido, pessoa averiguada neste inquérito, sendo mister reconhecer-se que não figura nos autos investigatórios de nenhuma forma, portanto de rigor exegético restituir-se sua pecúnia” (págs. 7-8 da inicial; sem os grifos do original). 
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que
    “resta provado tanto pela representação de bloqueio de valores da DD. Autoridade Policial (Documento nº 11), bem como pela própria decisão do Excelentíssimo Magistrado Federal do Mato Grosso do Sul (Documento nº 12), que ali alicerçaram suas argumentações para referida constrição de que a Impetrante ostentava a qualidade de esposa do Averiguado, seu ex-marido, conforme já devidamente provado, porém pela prova aduzida a presente exordial que comprova, não só o fato de que a impetrante é pessoa desconhecida aos autos como também tal Inquérito Federal já se encontra a muito em poder da Justiça, é indubitável o direito da impetrante de ter a restituição do seu dinheiro. 
    Igualmente, resta claro que a inércia da Autoridade coatora e o comportamento parcial do Juízo de piso revesten-se [sic], de flagrante mácula ao sistema acusatório, na medida em que se comporta tal Magistrado se como parte, o que vem gerando incomensuráveis prejuízos à Impetrante, haja visto ser referida constrição baseada erroneamente no fato de Impetrante ter sido esposa de um dos Investigados, o que não corresponde com a realidade, porém desgraçadamente foram os fundamentos do deferimento dos Bloqueios (Bens já Liberados em São Luís), e os valores que ora Requer a Liberação restando claro com isso o erro judiciário ora debatido. 
    Em outro turno, mas no mesmo diapasão, vale ainda consignar que a licitude dos recursos da Impetrante resta devidamente demonstrada, na medida em que, no pedido exordial de restituição, juntou-se o contrato social de sua atividade empresarial, que inclusive, laborava na época, e é seu ofício até os dias atuais, juntando-se novamente referido documento (Documento nº 13). 
    Apenas por amor ao debate cabe ainda tecer o comentário que nestes longos anos que os bens da Impetrante estão constritos, nada foi feito a fim de buscar comprovar a ilicitude da origem de tais valores, sendo certo que ainda para se comprovar o equivoco que vem suportando a mesma, resta claro pela remessa dos autos, já citada, que tal inquérito já se encontra em poder do Ministério Público Federal há mais de 03 (três) anos e que por tudo que dos autos consta a impetrante não é averiguada, não é investigada ou mesmo testemunha, não podendo ser portanto sequer interposta pessoa” (págs. 13-14 da inicial).
    Ao final, pede que 
    “seja concedida medida liminar, determinando-se a liberação dos valores indevidamente bloqueados e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, seja definitivamente concedida a segurança, confirmando-se a liminar, como medida de inteira Justiça” (págs. 16-17 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, considerando que há jurisprudência pacífica nesta Corte sobre a matéria posta nos autos. 
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator